Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-53.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707736-53.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOSE GUTEMBERG MELO MORAIS D E S P A C H O Da leitura mais detida dos autos eletrônicos, verifico que o requerente, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, interpôs apelo (ID 32946176) no dia 29.11.2021. Não consta do caderno processual eletrônico comprovação de recolhimento do preparo, dentro do prazo fixado, pois a parte fez juntada do respectivo comprovante apenas no dia 30.11.2021. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso. Verifica-se que o comprovante de pagamento de títulos juntado pelo apelante em 30.11.2021, não equivale à guia de custas e emolumentos relativa a este processo, a qual foi apresentada juntamente com a apelação, em 29.11.2021. Conforme se verifica do confronto entre a guia de custas relativa a este processo e o comprovante de pagamento de títulos juntado posteriormente, as numerações são divergentes. Consoante se pode examinar na guia de ID 32946177 – ID de origem 109947765, que acompanha a apelação, a numeração é a seguinte: 00190 00009 02941 725141 00046 637179 2 8809000000 1807. Já a que foi juntada posteriormente, em 30.11.2021, de ID 32946180 – ID de origem 110031266, traz a seguinte numeração: 00190 00009 02941 725141 00046 914172 6 8820000000 1871. Assim, tratando-se de comprovante de pagamento relativo a guia de custa diversa, que não corresponde ao processo em exame, verifica-se que o preparo não se ultimou. Dessa forma, imperativa a manifestação do apelante para, querendo, sanar o vício, nos termos do § 7o do art. 1.007 ou o recolhimento em dobro do preparo, conforme § 4o do mencionado preceptivo legal, ambos do Código de Processo Civil. Caso o vício não seja sanado implicará o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador